Tribunal: TJSP
Processo: 1010133-71.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Interposição de Recurso Especial - Apelação. Ação de cobrança. Transporte rodoviário de carga. Carga roubada. Decisão de improcedência. Acórdão de procedência. Recurso Especial de ambas as partes. Decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça que entendeu pela omissão das alegações da ré, entre elas a de cerceamento de defesa, diante do pedido na origem de produção de prova testemunhal e

Ementa:
Interposição de Recurso Especial - Apelação. Ação de cobrança. Transporte rodoviário de carga. Carga roubada. Decisão de improcedência. Acórdão de procedência. Recurso Especial de ambas as partes. Decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça que entendeu pela omissão das alegações da ré, entre elas a de cerceamento de defesa, diante do pedido na origem de produção de prova testemunhal e documental para coprovação de cumprimento das medidas assecuratórias no transporte das cargas, seguida do julgamento antecipado. Decisão anulada. Retorno à origem para produção de provas.